Tribunal: STF
Processo: MS 27431
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. EXCLUSÃO DE ÍNDICES DE PLANOS ECONÔMICOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA DA SENTENÇA.



    1. Afastamento da decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo de aposentadoria ou pensão.



    2. O Plenário desta Corte, em recente julgamento sob regime de repercussão geral, decidiu que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.